Tribunal: TJDFT
Processo: 0719805-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719805-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: EDILEISE LOPES MOL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão de ID 93352453, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada EDILESE LOPES MOL, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente ou a manutenção no plano de saúde coletivo, sem carência. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, eis que proferida sentença, nos autos de origem, julgando procedente em parte os pedidos, em 29/09/2021. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Após, preclusa, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora